Tribunal: TJES
Processo: 5008825-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008825-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARO FASHION LTDA.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA – VIA INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. O acórdão embargado se manifestou sobre todas as questões suscitadas pelo embargante e concluiu por negar provimento ao recurso de apelação. A decisão ressaltou que o portal instituído pelo Convênio CONFAZ nº 235/2021 cumpre os requisitos da Lei Complementar nº 190/2022. Além disso, entendeu que a alegada insuficiência ou irregularidade do portal não pode ser analisada em sede de mandado de segurança, por exigir dilação probatória incompatível com o rito processual. Diante disso, não se configura qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão.

3. Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL N
º
5008825-68.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
AMARO FASHION LTDA

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO DIFAL-ICMS – LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – CRIAÇÃO DE PORTAL NACIONAL PARA APURAÇÃO CENTRALIZADA DO TRIBUTO – REQUISITO ATENDIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 235/2021 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.287.019/DF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

2. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, alterou as disposições da Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir) para regulamentar a previsão contida no art. 155, § 2º, VII, da CF, relativa à cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) sobre operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele em que situado o remetente, legitimando, por conseguinte, a cobrança do tributo.

3. Entre as inovações instituídas pela norma supramencionada está a criação de um portal contendo informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias relacionadas ao DIFAL e ferramentas que permitam a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte e a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação.

4. O Portal a que se refere o art. 24-A da Lei Complementar n° 87/1996, foi criado por meio do Convênio nº 235/2021, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, podendo ser acessado no endereço eletrônico “https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal”, onde na aba “Serviços” constam todas as orientações e os links para emissão das guias de recolhimento do tributo em todas as unidades da federação de forma centralizada, não havendo nenhum óbice para o cumprimento da obrigação, circunstância que comprova a inexistência do direito líquido e certo alegado na inicial.

5. A pretensão de afastar a exigibilidade do DIFAL do ICMS com fundamento na suposta insuficiência das ferramentas disponibilizadas no aludido portal, por não ter sido comprovada por prova pré-constituída, revela-se incompatível com a via processual do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória.

6. Recurso desprovido”.

(TJES, AP nº 5008825-68.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso, Segunda Câmara Cível do TJES, Julgado em 17/10/2024)

Verifica-se que o acórdão embargado decidiu todas as questões suscitadas pela embargante no recurso de apelação, destacando que a Lei Complementar nº 190/2022, que alterou a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) para regulamentar a cobrança do DIFAL, estabeleceu a criação de um portal com informações e ferramentas para apuração centralizada e emissão de guias para pagamento, o qual já foi criado através do Convênio CONFAZ nº 235/2021, podendo ser acessado através do endereço eletrônico: “
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Difal
”.

Consignou, ainda, que o portal atende aos requisitos da Lei Complementar nº 190/2022 e que não há impedimento para o cumprimento da obrigação tributária.

Averbou, outrossim, que “A pretensão de afastar a exigibilidade do DIFAL do ICMS com fundamento na suposta insuficiência das ferramentas disponibilizadas no aludido portal, por não ter sido comprovada por prova pré-constituída, revela-se incompatível com a via processual do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória”.

Destarte, ausente qualquer omissão manifesta no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações da embargante revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]

6. Embargos de Declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)